Tribunal: TJBA
Processo: 8043000-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043000-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GUSTAVO JORGE CARDIM LESSA Advogado(s): GABRIEL CARVALHO MORAES, CAMILA RODRIGUES DE ARAUJO GOES DA CUNHA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VALIDADE DA CITAÇÃO. ENDEREÇO CONSTANTE DOS CADASTROS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE IRREGULARIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de nulidade de citação em execução fiscal, ao fundamento de que o ato citatório ocorreu em endereço constante dos cadastros da Fazenda Pública, com aviso de recebimento assinado por terceiro. O embargante sustenta erro de premissa fática, afirmando que o endereço seria estranho ao seu domicílio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ou erro de premissa fática quanto à validade da citação; (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito. 4. O acórdão enfrentou expressamente a tese de nulidade da citação, concluindo pela sua validade com base no endereço constante dos registros fiscais e na ausência de prova inequívoca de irregularidade. 5. O fundamento do julgado não se baseou na distinção entre mudança de endereço ou endereço desconhecido, mas na inexistência de comprovação de atualização do domicílio fiscal e na presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa. 6. A alegação de que o endereço jamais pertenceu ao embargante foi implicitamente analisada e afastada pela conclusão de ausência de prova robusta. 7. Não há erro de premissa fática, mas inconformismo com a valoração das provas, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova. 2. A validade da citação realizada em endereço constante dos cadastros fiscais subsiste na ausência de prova inequívoca de irregularidade ou de atualização do domicílio pelo executado.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento nº 8043000-25.2025.8.05.0000, sendo embargante Gustavo Jorge Cardim Lessa e embargado o Município de Salvador, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator